Tribunal: TJPA
Processo: 0807554-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807554-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRENDSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA AGRESSÃO POLICIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Brendson Ferreira da Silva, acusado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, contra decisão do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a alegada nulidade da prisão em flagrante por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) a existência de indícios mínimos de autoria; (iii) a ocorrência de suposta agressão policial; e (iv) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de indícios de autoria, inclusive quanto à divergência de vestimentas, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A tese de agressão policial não encontra respaldo nos autos, tendo o exame de lesão corporal atestado a inexistência de ofensa à integridade física do paciente.

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostrou-se legítimo, diante da existência de fundadas razões, amparadas em elementos concretos e contemporâneos à prática delitiva, caracterizando situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP e do Tema 280 do STF.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, lastreados em depoimentos e registro audiovisual do fato.

7. O
periculum libertatis
está evidenciado, sobretudo sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma branca e violência física contra a vítima, bem como pelo risco à instrução criminal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da necessidade de contenção dos riscos evidenciados.

9. Condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “A análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório não é cabível em habeas corpus, sendo legítima a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, bem como válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando fundada em elementos objetivos e contemporâneos que indiquem situação de flagrante delito.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos XI, LXI e LXVIII; CPP, arts. 302, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC nº 960972/PR, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; AgRg no HC nº 990.043/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJEN 27/05/2025; HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, TJPA, julgado em 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16
de abril de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Brendson Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA
, em razão da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 20/03/2026, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, sendo a prisão realizada horas após o fato, em sua residência. Sustenta a inexistência de situação de flagrante, bem como a nulidade da prisão, sob o argumento de ingresso domiciliar sem mandado judicial e de ausência de elementos mínimos de autoria. Alega, ainda, divergências entre as vestimentas apreendidas e aquelas visualizadas em imagens de monitoramento, ausência de apreensão do valor subtraído, fragilidade do reconhecimento pessoal e suposta ocorrência de agressões por parte dos agentes policiais.

Defende, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão coatora se fundamentou de forma genérica na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos concretos. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

Em ID 34963539, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 35039824, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 35186079, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração é o alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de nulidade da prisão em flagrante, em razão de suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial e ausência de situação flagrancial, bem como da inexistência de indícios mínimos de autoria e da fragilidade dos elementos probatórios colhidos, além da alegação de que o paciente teria sido submetido a agressões por agentes policiais, e da ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos da prisão preventiva, reputando-se suficientes, segundo a defesa, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Quanto à alegação de ausência de indícios de autoria, inclusive no que se refere à divergência entre as vestimentas visualizadas nas imagens de monitoramento e aquelas apreendidas na residência do paciente, cumpre destacar que tal exame demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de aferir a suficiência dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para vincular o paciente ao fato delituoso. Tal providência, todavia, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, razão pela qual não conheço da alegação.

No que se refere à alegação de que o paciente teria sido submetido a agressões físicas, inclusive com o objetivo de obter confissão, verifica-se que tal narrativa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Isso porque o Auto de Exame de Lesão Corporal realizado (ID 34927435) não constatou qualquer ofensa à integridade física do paciente, circunstância que fragiliza, neste momento, a plausibilidade da versão defensiva de violência policial e de eventual confissão obtida mediante coação.

No que diz respeito à alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão de suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial, verifica-se que não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida. Isso porque, conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial, havia indicação concreta da autoria delitiva, com identificação do paciente como suposto autor do roubo, bem como informação precisa acerca do local em que ele poderia ser encontrado, o que motivou o deslocamento imediato da guarnição até a residência apontada. Tais circunstâncias evidenciam a existência de fundadas razões, amparadas em elementos concretos e contemporâneos à prática delitiva, aptas a caracterizar situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CONTEMPORÂNEA AO CRIME . OBJETO PRODUTO DE ROUBO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF . EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a ação penal por tráfico de drogas e roubo, com base em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas fundamentada em denúncia anônima. 2. Fato relevante . Durante a busca domiciliar, foram apreendidos valores em dinheiro, objetos de roubo e drogas, após denúncia anônima indicando o local onde estariam os produtos do crime. 3. As decisões anteriores. O acórdão recorrido denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a busca domiciliar foi justificada por situação de flagrante delito, conforme art . 302, IV, do CPP. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, configura violação à inviolabilidade do domicílio e se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas.
5 . A busca domiciliar foi considerada válida, pois a denúncia anônima foi precisa e contemporânea ao crime, configurando situação de flagrante delito, o que autoriza o ingresso sem mandado judicial. 6. A jurisprudência consolidada no Tema 280 do STF permite a busca domiciliar sem mandado judicial em casos de flagrante delito, não se tratando de mera denúncia anônima isolada.
7 . Não há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento do habeas corpus substitutivo, devendo ser mantida a decisão agravada. 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 960972 PR 2024/0433299-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (GRIFEI).

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo, entendo não proceder, visto que a decisão se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão proferida em sede de audiência de custódia (ID 35039821):

“... No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de corpo de delito que atesta lesões na região cefálica da vítima, bem como pelo registro audiovisual acostado aos autos (ID 171613827). Os indícios de autoria, por sua vez, mostram-se consistentes, na medida em que o custodiado foi identificado como executor direto da conduta criminosa.

A dinâmica dos fatos revela acentuada gravidade concreta. O delito foi praticado durante a madrugada, em via pública, mediante o emprego de arma branca, tendo o custodiado desferido golpes com o cabo da faca na cabeça da vítima, atingindo região sensível e expondo-a a risco real à integridade física e à própria vida. Trata-se de violência que extrapola a elementar do tipo penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

O registro em vídeo da ação criminosa reforça a robustez dos indícios e evidencia a audácia do agente, que não se intimidou sequer diante da possibilidade de identificação, circunstância que denota destemor e potencial propensão à reiteração delitiva.

Nesse cenário, a liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública, considerada a gravidade específica da conduta e o modo de execução do delito, que indicam periculosidade acentuada. Ademais, há risco à instrução criminal, sobretudo diante da possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, o que comprometeria a colheita da prova.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que se mostram insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da intensidade da violência empregada e da necessidade de neutralização dos riscos identificados.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a hipótese autorizadora do art. 313, inciso I, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva...”

Como se observa, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, com clara demonstração da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima e pelo registro audiovisual do fato.

No tocante à autoria, há indícios suficientes de participação do paciente, que foi identificado como o executor direto da conduta criminosa, conforme depoimentos colhidos e elementos informativos constantes dos autos, inclusive com suporte em registro de imagem da ação delitiva.

O
periculum libertatis
também restou demonstrado, notadamente sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
empregado, consistente na prática de roubo mediante o uso de arma branca, com emprego de violência física contra a vítima, mediante golpes na região da cabeça, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Ademais, a decisão de origem também apontou risco à instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de intimidação da vítima e testemunhas.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL NA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.

2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade da conduta e o modus operandi empregado, pois o paciente teria cometido o delito mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

7. Quanto às alegações de que a conduta se amoldaria, no máximo, ao crime de ameaça e de que não haveria indícios de estabilidade e vínculo delitivo capazes de caracterizar uma associação criminosa, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza a análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 990.043/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, PREVISTO NO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PRESENÇA DA MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE TENTOU GOLPEAR A VÍTIMA NO PEITO COM A FACA, APÓS A ABERTURA DO CAIXA. DECISÃO IMPUGNADA QUE JUSTIFICOU ADEQUADAMENTE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313, I, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-RN - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08074739820258200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmara Criminal) (GRIFEI).

Destarte, demonstradas a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis,
e não havendo qualquer ilegalidade na decisão impugnada, porquanto atendidos os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, deve ser mantida, por ora, a segregação cautelar do paciente.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026